Tribunal: TJDFT
Processo: 0715148-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO DO BEM. AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AMEAÇA IMINENTE DE APREENSÃO JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o CPC/2015. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Embora a anotação da existência de ação de execução na matrícula do imóvel possua natureza distinta das medidas constritivas, a anotação premonitória possui eficácia semelhante à averbação da penhora, principalmente quanto a terceiros, de modo que, ainda que não impeça a alienação dos bens sobre os quais incide, certamente produz efeito negativo em relação aoproprietário deles, na medida em que dificulta o exercício das prerrogativas inerentes à propriedade, sobretudo a alienação dos bens objetos da anotação.

2. Os embargos de terceiro são admissíveis não apenas quando tenha ocorrido a efetiva constrição sobre bens que o embargante possua, mas também de forma preventiva, quando o terceiro estiver na ameaça iminente de apreensão judicial do bem de sua propriedade.

3. A interposição de embargos de declaração, por si só, não permite presumir que a parte recorrente tenha agido com o intuito de protelar o andamento processual, de forma que, se não demonstrado o caráter protelatório dos aclaratórios, descabe a aplicação ao embargante da multa do art. 1.026, § 2o do CPC/2015.

4. Recurso provido. Sentença cassada.